Tribunal: TJDFT
Processo: 0748960-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PARTO CESÁREA DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie internação e parto cesárea de urgência da agravada, no prazo de uma hora, sob multa. Alega-se a ausência de urgência, existência de carência contratual não cumprida, bem como de desproporcionalidade da multa fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação apresentada configura urgência ou emergência apta a afastar a carência contratual e impor a cobertura do procedimento; e (ii) estabelecer se a multa fixada e o prazo estipulado são desproporcionais, e, por isso, devem ser ajustados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de correção do polo passivo não é conhecido por falta superveniente de interesse recursal, pois já analisado pelo Juízo de origem.
4. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência e emergência, sendo o prazo máximo de carência de 24 horas, conforme art. 12, inc. V, alínea “c”, da mesma lei.
5. O relatório médico evidencia risco à gestante e ao nascituro, enquadrando a situação como emergência, o que torna indevida a negativa de internação e de autorização para o parto. Por isso, o argumento econômico não prevalece diante do direito fundamental à saúde e da urgência médica demonstrada, sendo possível eventual cobrança posterior caso a ação principal seja julgada improcedente.
6. A multa cominatória é cabível para assegurar a efetividade da decisão e não se mostra desproporcional diante da urgência médica e da condição da paciente, restando, assim, o prazo de cumprimento de acordo com a necessidade clínica apresentada e não pode ser ampliado pois poderia significar no comprometimento da saúde da gestante e do nascituro.
7. Não cabe fixação de caução por ausência de previsão legal aplicável à hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em situações de urgência ou emergência devidamente comprovadas, a operadora de plano de saúde deve garantir cobertura integral, independentemente de período de carência. 2. A fixação de multa diária para o cumprimento da obrigação é legítima quando necessária para assegurar tratamento médico urgente. 3. Em hipóteses de risco materno e fetal, não se admite dilação do prazo fixado pelo médico para internação ou realização de parto.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei 9.656/1998, arts. 12, V, e 35C.